Tribunal: TJMT
Processo: 1000851-92.2020.8.11.9005
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), GIOVANE ALVES DOS SANTOS - CPF: 033.324.061-83 (AGRAVADO), DEIZIANE PADILHA DA SILVA SAFADI - CPF: 019.348.591-50 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pelo provimento do recurso.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MOVIMENTAÇÃO DE MILITAR PARA CIDADE DIVERSA DO SEU DOMICÍLIO. POSSIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL DEFERIDA. PARECER EM PLENÁRIO PELO PROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

1. Inicialmente, não conheço da alegada incompetência do Juízo, ante a ausência de apreciação pelo Juízo de Origem, sob pena de incorrer em supressão de instância.

2. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face da decisão interlocutória proferida pelo JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ nos autos do processo n. 1035775-78.2020.8.11.0001, que deferiu a liminar para suspender os efeitos da Portaria n. 30285 do Comando Geral da PMMT, que transferiu o Agravado do Núcleo da PM em União do Sul para o 1o Comando Regional de Cuiabá.

3. A liminar recursal foi indeferida, sendo interposto Agravo Interno pelo Estado de Mato Grosso.

4. Agravo Interno que será julgado concomitantemente ao Agravo de Instrumento.

5. A Lei Complementar n. 386/2010, no artigo 6o, XIII assegura ao Comandante Geral da PMMT a movimentação de oficiais e praça para unidades Militares em todo o Estado de Mato Grosso, sendo que no caso em análise restou comprovada a necessidade da movimentação do Recorrido, para assegurar investigação em andamento, com suposta participação de Militares, conforme consta do Relatório anexado ao ID n. 63667468.

6. Nesse sentido, a movimentação do Agravado para Cuiabá-MT encontra amparo legal e, ao menos em cognição sumária não existem subsídios suficientes para suspender os efeitos da movimentação.

7. Desta feita, entendo que a movimentação do Agravado deve ser mais bem analisada com a instrução processual a ser realizada pelo Juízo de Origem.

8. Por tais considerações, não vislumbro a presença dos requisitos legais previstos no artigo 300 do CPC para suspender o ato administrativo impugnado pelo Agravado.

9. Recurso parcialmente conhecido e provido.

RELATÓRIO:

. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face da decisão interlocutória proferida pelo JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ nos autos do processo n. 1035775-78.2020.8.11.0001, que deferiu a liminar para suspender os efeitos da Portaria n. 30285 do Comando Geral da PMMT, que transferiu o Agravado do Núcleo da PM em União do Sul para o 1o Comando Regional de Cuiabá.

A liminar recursal foi indeferida por meio da decisão prolatada no ID 76655496.

O Estado de Mato Grosso interpôs Agravo Interno, objetivando a reforma da decisão liminar recursal.

Em contrarrazões (Id. 79389482), o Agravado postula pelo desprovimento do presente recurso, a fim de que a decisão prolatada na origem que suspendeu o ato de movimentação, fosse mantida por seus próprios fundamentos.

O Juízo de Origem deixou de prestar as informações.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, entendo que o Agravo Interno deverá ser julgado de forma concomitante ao Agravo de Instrumento.

O Recurso de Agravo de Instrumento não deve ser conhecido em relação a alegação de incompetência do Juízo, tendo em vista que a matéria não foi analisada pela instância singela, portanto, a analise dessa Turma Recursal poderá configurar supressão de instância, razão pela qual não conheço do recurso nesse particular.

Na parte conhecida, entendo por prover do Agravo de Instrumento.

No caso dos autos, o Juízo de Origem concedeu tutela de urgência para suspender os efeitos da Portaria n. 30285 do Comando Geral da PMMT, que transferiu o Agravado do Núcleo da PM em União do Sul para o 1o Comando Regional de Cuiabá.

Pois bem, o Ato Administrativo que transferiu o Agravado possui amparo legal prevista na Lei Complementar n. 386/2010, no artigo 6o, XIII, o qual assegura ao Comandante Geral da PMMT a movimentação de oficiais e praça para unidades Militares em todo o Estado de Mato Grosso.

Ademais, consta dos autos relatório de inteligência anexado ao ID n. 63667468, em que há investigação de Militares supostamente envolvidos em crimes na região de atuação do Agravado, portanto, a movimentação do Militar teve a finalidade de preservar as investigações.

Nesse sentido, em que pese os argumentos apresentados pelo Agravado de que a movimentação funcional implicará em prejuízo do convívio familiar é situação que deverá ser mais bem analisada pelo Juízo de Origem após a instrução processual.

Dessa forma, ao menos em cognição sumária, não verifico a presença dos requisitos autorizadores do deferimento da tutela de urgência previsto no artigo 300 do CPC, qual seja a probabilidade de direito e perigo da demora.

Dessa forma, entendo que a decisão proferida pelo Juízo de origem que deferiu a tutela de urgência para suspender os efeitos da Portaria n. 30285 do Comando Geral da PMMT, deve ser reformada.

Por tais considerações, entendo que há substrato fático e jurídico para deferir a Tutela Recursal, consequentemente, revogo a decisão proferida pelo Juízo de origem.

Com essas considerações, VOTO no sentido de CONHECER PARCIALMENTE O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão de origem e manter os efeitos da Portaria n. 30285 do Comando Geral da PMMT.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2021